Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710581-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY MENDES LACERDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O Banco Requerido juntou petição em 18/4/2024 (ID 58130821), informando ter procedido à suspensão dos descontos na conta corrente de titularidade da Requerente, conforme determinado em decisão que deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação (ID 57085132). A Autora, por sua vez, informa o descumprimento da referida decisão, pois o Banco Réu continua a inserir valores provisionados para serem debitados na conta dela (IDs 58300623 e 58300642). Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, ao Banco Réu para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da petição e dos documentos juntados pela parte Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator